Tribunal: TJSP
Processo: 2015162-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE VALORES E/OU BENS – PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DO PROTESTO JUDICIAL E DE ABSTENÇÃO DE TENTATIVA DE CONSTRIÇÃO VIA BACENJUD – NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que a decisão agravada apenas permite o bloqueio judicial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE VALORES E/OU BENS – PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DO PROTESTO JUDICIAL E DE ABSTENÇÃO DE TENTATIVA DE CONSTRIÇÃO VIA BACENJUD – NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que a decisão agravada apenas permite o bloqueio judicial de eventuais valores existentes nas contas bancárias do executado, aliado ao fato que o protesto judicial da sentença é umas das formas de se dar efetividade à decisão judicial, de rigor, o indeferimento dos pedidos formulados pelo devedor e a manutenção da decisão agravada.